Tribunal: TJBA
Processo: 8003695-92.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003695-92.2025.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA

Advogado(s)
:
IVES ALEXANDRE DOURADO FRANCA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL. BLOQUEIO DE CONTA DO WHATSAPP BUSINESS UTILIZADA PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK BRASIL. INTEGRAÇÃO AO MESMO GRUPO ECONÔMICO (META). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, COM BASE NA TEORIA FINALISTA MITIGADA.
SUSPENSÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DA CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DAS ASTREINTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Centro de Especialidad
es
Odontomédi
cas
Ltda., julgou procedentes os pedidos para: (i) rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
;
(
ii
) determinar o restabelecimento e manutenção da conta do WhatsApp Business vinculada ao número utilizado pela autora, condicionando futuras suspensões à prévia notificação fundamentada
; (
iii
) consolidar multa cominatória no valor de R$ 20.000,00 pelo descumprimento da tutela de urgência;
e
(
iv
) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A apelante sustenta ilegitimidade passiva, legalidade da suspensão da conta por violação aos termos de serviço e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. possui legitimidade passiva para responder por demandas envolvendo o aplicativo WhatsApp; (
ii
) estabelecer se a suspensão da conta WhatsApp Business da autora configurou falha na prestação do serviço; e (
iii
) determinar se o bloqueio da conta utilizada para atividade profissional gera dano moral indenizável à pessoa jurídica, bem como se são adequadas as astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. possui legitimidade passiva para responder judicialmente por demandas relacionadas ao WhatsApp, por integrar o mesmo grupo econômico (Meta
Platforms
, Inc.) e representar institucionalmente as plataformas do conglomerado no Brasil, aplicando-se a teoria da aparência e a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

4.
O Marco Civil da Internet estabelece a aplicação da legislação brasileira às empresas estrangeiras que integrem grupo econômico com estabelecimento no país, assegurando a efetividade da jurisdição nacional e a responsabilização da representante local.

5.
A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Embora a autora seja pessoa jurídica e utilize a conta WhatsApp Business como ferramenta de comunicação com seus pacientes, circunstância que, em regra, poderia caracterizar relação de insumo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do CDC às pessoas jurídicas quando demonstrada situação de vulnerabilidade, nos termos da teoria finalista mitigada. No caso concreto, evidencia-se a vulnerabilidade técnica e informacional da clínica autora frente à empresa ré, integrante do grupo Meta
Platforms
, que detém controle absoluto sobre a plataforma digital, seus algoritmos e políticas de moderação. Assim, reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, sendo a autora consumidora e a ré fornecedora de serviços, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

6.
A suspensão da conta WhatsApp Business ocorreu de forma abrupta e sem justificativa específica, sendo demonstrado que a plataforma apresentou apenas alegação genérica de violação aos termos de serviço, sem prova técnica individualizada da suposta prática de spam.

7.
Incumbia à fornecedora do serviço comprovar a regularidade da suspensão e a efetiva violação dos termos de uso, ônus do qual não se desincumbiu, configurando falha na prestação do serviço e prática abusiva.

8.
O bloqueio injustificado de conta utilizada como principal canal de comunicação profissional compromete a atividade empresarial da autora e viola os deveres de transparência e informação previstos na legislação consumerista.

9.
A interrupção imotivada do serviço atingiu a honra objetiva da pessoa jurídica, prejudicando sua imagem e credibilidade perante clientes e pacientes, o que caracteriza dano moral indenizável.

10.
O valor da indenização fixado em R$ 15.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

11.
A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da obrigação de fazer revela-se adequada e proporcional, tendo sido consolidada em razão do descumprimento da ordem judicial pela apelante.

12.
O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

13.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 7º, parágrafo único, e 14; CC,
arts
. 186, 187, 927; CPC,
arts
. 373, II e §1º, 537 e 85, §11; Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), art. 11, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 61.717/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 02.03.2021,
DJe
11.03.2021; TJBA, Apelação nº 8159990-72.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível,
publ
. 16.09.2024; TJBA, Apelação nº 8115215-30.2024.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo,
publ
. 10.10.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1060793-39.2024.8.26.0100, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 19.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8003695-92.2025.8.05.0110
, em que figuram como Apelante
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
e como Apelad
o
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso,
nos
termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Presidente

Des.
Roberto Maynard Frank

Relator